Tribunal: TJBA
Processo: 0095003-81.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0095003-81.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE COISA JULGADA. PROCESSO IDÊNTICO (AUTOS DE Nº 00
94995-07
.201
1
.8.05.0001). SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. JURIDICIDADE DO PROVIMENTO RECORRIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I – Cinge-se a
i
rresignação
contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo Civil
.

II - P
or se tratar
em
de ações idênticas,
a matéria
decidida no processo nº. 0094995-07.2011.8.05.0001 t
ornou-se imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da imutabilidade, da segurança jurídica e o da preclusão, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do CPC.

III - Assim, sentença extintiva deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0
095003
-
81
.20
11
.8.05.0001, em que
é
Apelante
JOÃO BATISTA
e Apelada
UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO ao
recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA